Tribunal: TJMT
Processo: 1013148-09.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCIMAR ALBERTINO DE CAMPOS - CPF: 522.877.771-72 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), WESLLEY CESAR SCHEMBEK - CPF: 909.153.051-00 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1013148-09.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JUCIMAR ALBERTINO DE CAMPOS/ WESLLEY CESAR SCHEMBEK

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes
JUCIMAR ALBERTINO DE CAMPOS e WESLLEY CESAR SCHEMBEK
em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do auxilio fardamento de 2017 e 2019.

2.
A Lei Complementar n. 4.167/2016, no disposto no artigo 74, §4º, prevê: Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço: §4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

3.
Sustenta os Recorrentes que não receberam os uniformes ou o respectivo pagamento a título indenizatório, contudo, da análise dos documentos anexados pela Recorrida, qual seja a ficha de materiais recebidos pelos Recorrentes, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4º do artigo 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016, conforme se infere dos documentos anexados a contestação.

4.
Desta feita, a Recorrida comprovou a entrega do material e o Recorrido não comprovou ter despendido qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, a sentença não comporta reforma.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno os Recorrentes
JUCIMAR ALBERTINO DE CAMPOS e WESLLEY CESAR SCHEMBEK
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023